Tribunal: TJSP
Processo: 0010654-32.2017.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Saneamento
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Loteamento clandestino. Citação dos ocupantes. Desnecessidade. Existência de litisconsórcio facultativo. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Prova pericial era imprescindível para que se pudesse verificar o atual estado da ocupação das áreas que podem ser regularizadas e das que necessitam ser desocupadas, o que permitirá definir as providências a serem adotadas, com fixação

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Loteamento clandestino. Citação dos ocupantes. Desnecessidade. Existência de litisconsórcio facultativo. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Prova pericial era imprescindível para que se pudesse verificar o atual estado da ocupação das áreas que podem ser regularizadas e das que necessitam ser desocupadas, o que permitirá definir as providências a serem adotadas, com fixação de penalidades por descumprimento.
PRELIMINAR ACOLHIDA, PROCESSO ANULADO.